Tribunal: STF
Processo: RE 78407
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.- INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EXTINTIVA DO
PRETENDIDO DOMÍNIO, SEM CONCOMITANTE USUCAPIAO. FALTA DE PROVA DE
DOMÍNIO, CONTUDO, A JUSTIFICAR PEDIDO DE PAGAMENTO E EXISTÊNCIA DE
ACORDO A RESPEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.